Tribunal: TJDFT
Processo: 0717953-06.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CIRURGIA PLÁSTICA. RESCISÃO DO CONTRATO. MULTA. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual firmada entre as partes, nos termos do art. 2o da Lei no 8.078/1990.
2. A cláusula penal compensatória deve observar os princípios da proporcionalidade e da boa-fé objetiva, podendo ser reduzida equitativamente pelo juiz, conforme previsto no art. 413 do Código Civil.
3. A manutenção integral da cláusula penal revela-se abusiva, pois implicaria enriquecimento sem causa por parte da prestadora de serviços, especialmente diante da ausência de demonstração de que a consumidora efetivamente utilizou os serviços contratados.
4. Apelação conhecida e não provida.